Tribunal: STF
Processo: Rcl 70466
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE N. 560.900 (TEMA N. 22 DE RG). CONCURSO PÚBLICO. RAZOABILIDADE NO IMPEDIMENTO DE PROSSEGUIR EM CERTAME. IMPUTAÇÃO DE CRIMES GRAVES. EXCEÇÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STF. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Trata-se de reclamação, formalizada pelo Estado do Ceará, contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Ceará, no processo n. 0257753-85.2020.8.06.0001, a qual teria aplicado incorretamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 560.900 (Tema n. 22 de Repercussão Geral). 



    Alega o reclamante que “trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por Matheus Ferreira dos Santos, em desfavor do Estado do Ceará, para o fim de anular ato administrativo que culminou em sua eliminação do concurso público para provimento do Cargo de 1º Tenente PM do Quadro de Oficiais Policiais Militares Estaduais - Edital n. 1 SSPDS/AESP, permitindo-lhe prosseguir no certame, de acordo com a ordem de classificação” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “a Comissão de Investigação Social o considerou inapto tendo em vista figurar como acusado em procedimentos criminais em curso na Justiça Militar Estadual e na 2ª Vara do Júri de Fortaleza, em razão das seguintes informações: a) Investigado no Inquérito Policial nº 1481/2015 e no processo nº 0062352-27.2015.8.06.0001, ambos sobre um homicídio doloso decorrente de intervenção policial; b) Inquérito Policial Militar nº 00175/2018, que deu origem a ação penal nº 0015385-16.2018.06.0001, por extorsão mediante sequestro; c) PAD SPU nº 155987127, relativo a um homicídio culposo e lesão corporal culposa” (fl. 2, e-doc. 1). 



    O juízo de primeiro grau julgou a ação proposta pelo beneficiário da decisão reclamada procedente, assegurando ao candidato o direito à reserva de vaga. Contra essa decisão, o Estado do Ceará interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento, nos seguintes termos (e-doc. 2):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA 1º TENENTE PM DO QUADRO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. POSTULANTE RÉU EM AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO. PRECEDENTES DO STF, DO TJCE E DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.



    Sustenta o reclamante que “opôs Embargos de Declaração com o intuito de que fosse esclarecida a omissão do julgado quanto ao distinguishing na aplicação do julgamento do Tema 22 pelo Supremo Tribunal Federal em regime de Repercussão Geral no RE 560900/DF, bem como para que o colegiado se pronunciasse sobre os dispositivos constitucionais violados. Todavia, sem êxito” (fl. 3, e-doc. 1).



    Aduz que “o Ente Público manejou Recurso Extraordinário, sob a fundamentação de violação aos artigos 2º, 5º, caput, LVII e artigo 37, I e II da Constituição Federal, em razão da exceção prevista no Tema n. 22 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, de modo a possibilitar a eliminação de candidato réu em ação penal, ou indiciado em inquérito policial”, todavia, foi negado seguimento (fl. 3, e-doc. 1).



    Informa que, posteriormente, interpôs agravo interno, em que restou decidido que (e-doc. 20):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 22 DO STF (RE Nº 560.900). CONFORMIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO”.



    Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração, ao qual foi negado provimento. 



    Argumenta a parte reclamante que “as decisões proferidas pela Turma Recursal do Estado do Ceará no processo reclamado estão em desacordo com o que fora proferido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560900 (Tema 22/RG) pela Suprema Corte, possuindo evidente teratologia, a incidir a hipótese de cabimento da presente Reclamação para a garantia da autoridade dessa decisão” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a Turma Recursal do Estado do Ceará declarou a ilegalidade da exclusão de candidato a certame para preenchimento da vaga de Tenente da Polícia Militar do Ceará, por ocasião de estar sendo processado por homicídio e extorsão mediante sequestro, sem que tenha ocorrido o devido trânsito em julgado” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Afirma que “em que pese o autor da reclamação tenha juntado, a posteriori, sentença criminal de absolvição pelo crime de extorsão mediante sequestro, por não existir prova suficiente para condenação, não afasta, por si só, a incidência da excepcionalidade do que restou decidido no Tema 22 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Ressalta que “quando se [está] diante de Carreiras de Segurança Pública, a lei ou o edital do concurso pode trazer critérios mais rigorosos para o ingresso do cargo, seja em razão de o candidato ter ou estar respondendo processo crime, ainda que sem trânsito em julgado, ou extinta a punibilidade, ou absolvido por falta de provas, o que NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, O AFASTAMENTO DO TEMA N. 22 DO STF!” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada.



     Ao prestar informações, a autoridade reclamada destaca que (e-doc. 27):



    “Como se extrai do julgado acima, a regra é de que os candidatos não podem ser excluídos dos certames públicos quando houver inquéritos ou ações penais em curso em seu desfavor. Contudo, há exceção quando se tratar de cargos que possuam relevantes atribuições, podendo ser estabelecidos critérios mais rigorosos, devendo tais critérios serem previstos em lei.



    Rememore-se que o presente caso trata de concurso para a admissão de oficiais da Polícia Militar.



    (...)



    Entretanto, no julgamento do RE nº 560.900 o STF determinou que não se aplicaria o entendimento em relação aos certames anteriores ao julgamento e que já tinham sido manejadas ações judiciais.



    O edital de abertura do concurso mencionado foi publicado em 18/11/2013, anteriormente à fixação da tese.



    Deste modo, não há ofensa à jurisprudência da Suprema Corte”.



    Em sede de contestação, o reclamado sustenta, em síntese, que (e-doc. 28):



    “O Estado do Ceará, entretanto, aponta que o Tema nº 22 encampa distinguishing, indicando que o caso concreto o candidato é réu nos processos de homicídio e extorsão, mesmo tendo sido apresentada a sentença de absolvição no processo, teria confrontado o julgamento do Tema, já que, segundo entendimento do reclamante, a carreira de segurança pública deveria ser observada com a incidência da excepcionalidade deste.



    É certo que a fase de investigação social em concursos públicos não pode deixar de observar os princípios constitucionais, em especial para o caso, a presunção de inocência. Esse é o fundamento principal do julgado apontado, bem como deve prevalecer frente a força principiológica garantista. Além disso, vemos nos autos do caso concreto que não se pode indicar a ausência de lisura na conduta do Reclamado, uma vez que ocupa a função de policial militar e fora inocentado no Processo Administrativo Disciplinar, permanece nas fileiras da mesma instituição da qual logrou êxito à ascensão ao posto de oficial. Nessa toada, todo esse procedimento decorreu, provando o Autor pelos atos e documentos acostados, que sua conduta não possui mácula, e que os procedimentos em seu desfavor carecem de substância capaz de leva- lo a punição.



    (...)



    Isto posto, caso concreto, NÃO HÁ qualquer outra indicação de idoneidade moral e social do candidato o simples fato de existirem Ações Penais em curso não pode ensejar a sua eliminação do concurso público. Confirmando o exposto colacionou-se no processo a sentença absolutória criminal de um dos crimes, bem como administrativa. Sendo o outro processo derivado de atuação em intervenção policial, mero ócio do ofício. 



    (...)



    Assim, a decisão prolatada negando seguimento ao recurso extraordinário se encontra em conformidade com o entendimento consubstanciado, nos paradigmas do Pretório Excelso (Tema n. 22 do STF), de modo a evidenciar a completa compatibilidade com a respectiva tese de repercussão geral, sendo, portanto, forçosa a intenção do Reclamante, haja vista a corretíssima e acertada decisão de primeiro grau e segundo graus que consagrou o pleito do ora reclamado em sua integralidade.”.



     A PGR manifestou-se nos seguintes termos (e-doc. 35):



    “RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TENENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. APLICAÇÃO DO TEMA 22. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE RESPONDE A PROCESSOS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. NÃO DEMONSTRADA A EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. NÃO CARACTERIZADA A MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 22. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES STF. - Parecer pela improcedência da Reclamação”.



     É o relatório. DECIDO.



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente reclamação, se decisão em que se declarou a ilegalidade da exclusão de candidato a certame para preenchimento da vaga de Tenente da Polícia Militar do Ceará, teria violado o disposto em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recuso Extraoridnário n. 560.900 (Tema n. 22 de Repercussão Geral).



    Friso que, o julgamento do RE n. 560.900 foi ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”.



    De início, destaco que o paradigma invocado, via de regra, não impede que candidato participe de certame almejando cargo público pelo simples fato de responder a inquérito policial ou ação penal. Todavia, o mesmo precedente excepciona a regra em relação a determinadas carreiras, como aquelas relacionadas à segurança pública, sendo razoável, nessas hipóteses, a exigência de conduta irrepreensível e idoneidade moral. 



    Pois bem, na espécie, o candidato, ora beneficiário da decisão reclamada, responde pelos crimes de homicídio doloso decorrente de intervenção policial, extorsão mediante sequestro, homicídio culposo e lesão corporal culposa. 



    Consta nos autos que os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa foram apurados em Processo Administrativo Disciplinar, em que o Senhor Matheus Ferreira dos Santos foi absolvido (fl. 30, e-doc. 31). 



    Quanto aos demais crimes imputados ao beneficiário, as ações seguem em trâmite. 



    Depreende-se da decisão reclamada, que considerar procedimentos criminais sem que tenham sido alcançados pela coisa julgada, para fins de impedir participação/continuidade em concurso público, importa em violação ao princípio da presunção na inocência, bem como ao Tema n. 22 da RG (e-doc. 20):



    “Em que pese o candidato responder a duas ações penais, uma por homicídio e outra por extorsão, a parte agravante não conseguiu comprovar a existência de trânsito em julgado ou decisão colegiada em desfavor do candidato agravado. Percebe-se, portanto, que nenhuma mácula recai sobre o agravado de forma definitiva. 



    Não permitir que o agravado continue no certame seria o mesmo que valorar negativamente a idoneidade moral do autor da ação pelo simples fato de responder a processo criminal, situação vedada pelo Tema n. 22 do STF. 



    Lembre-se que viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5°, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória e que ‘a mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação” (agrg no RMS 39.580/pe, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, segunda turma, dje 18/02/2014). 



    Assim, a teor do art. 1.030, I, a, do CPC, a decisão prolatada, negando seguimento ao recurso extraordinário se encontra em conformidade com o entendimento consubstanciado, nos paradigmas do Pretório Excelso (Tema n. 22 do STF), de modo a evidenciar a completa compatibilidade com a respectiva tese de repercussão geral, sendo, portanto, forçosa a confirmação da decisão ora atacada, que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo Interno para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, a do Código de Processo Civil.”.



    Observo que o precedente invocado, Tema n. 22 da RG, formulou critérios razoavelmente objetivos para aferir a idoneidade moral, relacionados a processos penais em curso contra o candidato, levando em consideração, por exemplo, a relação de pertinência (incompatibilidade) entre a acusação e o cargo em questão. 



    Destaco que os cargos pertencentes às carreiras da segurança pública, como o pleiteado pelo candidato, são dotados de particular relevância, pelo que se justifica maior rigor na seleção dos futuros ocupantes, em observância à moralidade administrativa e ao bem jurídico da segurança pública. 



    O Ministro Relator, Roberto Barroso, no RE n. 560.900, destaca que, “nem todas as condenações criminais colegiadas ou definitivas devem implicar, automaticamente, a eliminação de candidatos de concursos, mas apenas aquelas que revelem, em razão da natureza do crime apurado, uma incompatibilidade com os pressupostos necessários ao exercício da função pública em questão.”.



    Pois bem, no caso dos autos, o candidato responde pelos crimes de homicídio doloso em intervenção policial e extorsão mediante sequestro, o que demonstra, claramente, o nexo entre a acusação e as atribuições do cargo pretendido, sendo razoável e proporcional obstar o prosseguimento em concurso público para cargo de 1º Tenente da Polícia Militar do Estado do Ceará. 



    Desse modo, entendo que o Tribunal reclamado equivocou-se na aplicação do Tema n. 22 da RG, desconsiderando a exceção prevista no precedente, pois os crimes imputados ao candidato são de indiscutível gravidade, o que viabiliza a submissão a critérios mais severos de controle. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 48525 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, julgado em 11.4.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12.5.2022 PUBLIC 13.5.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 560.900/DF (TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Em relação às carreiras de segurança pública, o Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a exigência de idoneidade moral, tendo em vista serem atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, razão pela qual é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. II – No caso em análise, a tramitação de ação penal por crimes graves como o estelionato qualificado ou a extorsão, apenados com rigor pelo Código Penal, é motivo suficiente para impedir o prosseguimento em concurso público para cargo na polícia civil. III – Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque os autos deveriam ter sido enviados ao órgão julgador competente para o juízo de retratação, com base no Tema 22 da Repercussão Geral. IV– Agravo desprovido, com majoração de honorários.” (Rcl 64073 AgR, Rel. Ministro Cristiano Zanin, 1ª Turma, julgado em 17.9.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18.9.2024 PUBLIC 19.9.2024)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c o art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900 (Tema n. 22 de RG).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará,



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente